Tribunal: TJSP
Processo: 1502647-25.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Reincidência – Condenação única – Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Bis in

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e crack – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Reincidência – Condenação única – Art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Bis in idem – Inexistência – Regime prisional correto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
Registro: 2020.0001035524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502647-25.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante THIAGO
LUÍZ DA SILVA PIMENTEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado para 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença proferida por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de diversas porções de maconha,
cocaína e crack – Depoimento dos policiais seguros,
coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos
para duvidar da veracidade dessas palavras –
Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico
de
entorpecentes
–
Reincidência
–
Condenação única – Art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 – Não cabimento – Bis in idem –
Inexistência – Regime prisional correto – Recurso
provido em parte.
Vistos.
THIAGO
LUIZ
DA
SILVA
PIMENTEL,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Sérgio Cedano, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, por infração ao art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, de valor
unitário mínimo (fls. 129/132).
Isso porque, no dia 12 de novembro de 2019, por
volta das 16h10min, na Rua Malasia, na cidade de Itaquaquecetuba, foi
surpreendido quando trazia consigo, para fins de tráfico, 24 invólucros de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
cocaína (com peso de 13,1g), 41 porções de crack (com peso de 7,7g) e 9
porções de maconha (com peso de 12,4g), substâncias entorpecentes capazes
de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Inconformada apela a Defensoria Pública alegando
que a prova é frágil e insuficiente para justificar a condenação, de modo que o
réu deve ser absolvido. Subsidiariamente, busca o afastamento da
reincidência, ou a redução do aumento da pena, com a incidência da regra do
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, além da fixação de regime inicial mais
brando (fls. 136/145).
Recebido o recurso (fls. 132), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 149/154).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
de Justiça opinou por seu improvimento (fls. 169/178).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Thiago Luiz da
Silva Pimentel contra a r. sentença de fls. 129/132, que o condenou, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
666 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
A materialidade do delito está demonstrada pelo
laudo toxicológico juntado a fls. 127/128, que constatou que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína (em pó e sob a forma de crack),

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
enquanto a autoria ficou bem demonstrada pela prova colhida nos autos.
De fato, preso em flagrante, quando trazia consigo
várias porções daqueles entorpecente (fls. 10), o acusado, ao ser interrogado
perante a autoridade policial, negou relação com a droga aprendida (fls. 6),
mas já naquela oportunidade foi desmentido e incriminado pelos policiais
militares José Aparecido da Silva Júnior e Everton Aparecido Dias de Barros,
que estavam em patrulhamento e avistaram o acusado e outros dois
indivíduos em atitude suspeita, pois se assustaram quando avistaram a viatura
e correram.
Entretanto, apenas o réu – que dispensou alguma
coisa durante a fuga – acabou detido e na pochete que dispensou foram
encontradas várias porções de droga variadas (fls. 5 e 7), de modo que
somente por esses elementos, já se tinha razoável certeza a propósito da
procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, o
apelante voltou a negar envolvimento com o crime e disse que foi
injustamente incriminado pelos policiais que trouxeram os entorpecentes
(registro audiovisual – fls. 160), mas, ao contrário, a prova oral tornou
definitiva a sua responsabilidade.
Isso porque os policiais José e Everton, em
declarações seguras e coerentes, reafirmaram as palavras do inquérito e
atestaram a realidade da apreensão dos entorpecentes que o réu trazia
consigo, no interior de uma pochete, que tentou dispensar quando percebeu a
aproximação desses agentes, esclarecendo, ainda, que o local é conhecido

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
como ponto de venda dessas substâncias (registro audiovisual – fls. 160).
Essas declarações, produzidas por pessoa isenta, são
mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos, ou mesmo aquela quantidade e variedade de drogas para
prejudicar o acusado, a quem sequer conheciam. Assim, inclusive porque
nenhum elemento concreto nesse sentido foi apresentado aos autos, é
impossível negar valor à única prova direta da autoria, principalmente em

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
casos como o de tráfico, onde dificilmente alguém se anima a colaborar com
a polícia.
Assim, considerando todos esses elementos, o que se
tem é que as circunstâncias que cercaram a prisão indicam com segurança que
a quantidade de substâncias apreendidas, distribuídas em porções individuais
e de vários tipos, era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras
pessoas.
Indiscutível, então, o acerto da decisão condenatória,
restando analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada no mínimo legal e, em seguida, exasperada pela reincidência bem
demonstrada a fls. 38/39 (Processo no 0005306-38.2013.8.26.0278 – tráfico
privilegiado). Mas, considerando que apenas uma condenação configura a
agravante, entende-se justo e suficiente o acréscimo de 1/6 que a torna
definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Anote-se que essa circunstância justificou não só a
exasperação, como também o afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, pois o réu não preenche os requisitos necessários ao
deferimento do benefício.
De qualquer maneira, vale observar que não há falar
em bis in idem pelo simples fato da reincidência ter servido como
fundamento para agravar a pena e também impedir a aplicação do redutor
previsto no § 4o do art. 33, da Lei de Drogas, não se vislumbrando, por aqui,
qualquer inconstitucionalidade.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
Isto porque, “...na aplicação do preceito em foco, o
Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias
do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena,
não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada
para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do
artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige
a ocorrência simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o
agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa
e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado.
Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do
tema, “não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos
efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto
jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na
segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art.
61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da
pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não
primariedade do paciente” (HC 118403/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE 15.12.2009).” (TJSP, Apel. Crim. no 990.10.184009-0, 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des.
Tristão Ribeiro).
Além disso, “O agravamento da pena pela
reincidência também está correto e decorre de expressa determinação legal.
Não ocorreu bis in idem. Não é raro que uma mesma circunstância reflita
em mais de uma direção. O reincidente, v.g., não tem direito a sursis, por
expressa disposição legal. Não obstante, o magistrado é obrigado a

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
exacerbar sua pena, porque a reincidência também é agravante. Seguindo
o mesmo raciocínio, no caso ora em exame, não aplicável a causa de
redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06, dada a recidiva, a
qual também é usada para agravar a pena, por determinação legal.” (Rev.
Crim. no 990.09.160794-0, 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Pereira).
O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta
dessa conclusão: “Não há que se falar em bis in idem na utilização da
reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação da minorante
contida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, visto que, consoante a
uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um mesmo instituto
jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da pena, desde que
haja comando legal específico nesse sentido. Precedentes.” (HC
202.163/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
16/04/2013, DJe 24/04/2013).
Finalmente, tratando-se de réu reincidente, o regime
imposto para o cumprimento da reprimenda é o inicial fechado, nos moldes
do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a
quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da pena
privativa de liberdade.
Bem por isso, o provimento parcial do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão na
sentença.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502647-25.2019.8.26.0616 -
Itaquaquecetuba
Apelante: Thiago Luíz da Silva Pimentel
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19838
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do acusado para 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença proferida por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR